Tribunal: TJDFT
Processo: 0754014-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754014-47.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS NOGUEIRA DUARTE, T. N. D. REPRESENTANTE LEGAL: LAIS NOGUEIRA DUARTE AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAIS NOGUEIRA DUARTE e T. N. D. (menor impúbere), contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da ação de liquidação de sentença pelo procedimento comum n. 0710244-74.2025.8.07.0009, proposta em desfavor de NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. O objeto da ação originária é a liquidação de multa cominatória vencida em outra ação judicial, de obrigação de fazer, para o custeio de medicação de alto custo à criança (Adalimumabe), tendo em vista a recalcitrância da agravada. Nos termos da r. decisão agravada (ID 246177491 dos autos originários), o Juízo de primeiro grau tornou definitivas as astreintes anteriormente fixadas, mas reduziu seu montante à metade do teto estipulado, sob o fundamento de que a medida se impunha à luz do princípio da razoabilidade. Assim, o valor consolidado de R$ 120.000,00 foi limitado a R$ 60.000,00, e a multa adicional de R$ 10.000,00 passou a R$ 5.000,00. Para justificar a alteração, consignou que, embora reconhecida a persistente resistência da executada em cumprir a ordem judicial, seria necessário ajustar a penalidade para evitar desproporção entre a sanção e a obrigação imposta, preservando a efetividade da tutela jurisdicional sem ensejar enriquecimento sem causa. Opostos embargos de declaração pelas agravantes, não foram acolhidos (ID 258839839, na origem). Em suas razões de recorrer (ID 79227717), os agravantes sustentam que a decisão de primeiro grau, ao reduzir à metade as astreintes já vencidas — de R$ 120.000,00 para R$ 60.000,00, além da multa adicional de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 —, violou frontalmente o art. 537, §1o, do CPC e o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 1.479.019/SP, segundo o qual a modificação da multa somente é admissível quanto às parcelas vincendas. Argumentam que a alteração não apenas contraria a lei, mas também revela contradição lógica, pois, reconhecida a insuficiência da sanção para compelir a executada, o juízo deveria mantê-la ou majorá-la, jamais reduzi-la. Asseveram que a probabilidade do direito está calcada na tese firmada pelo STJ e no parecer favorável do Ministério Público (ID 247696829), que reconheceu a ilegalidade da redução. Já o risco de dano grave ou de difícil reparação decorre do prejuízo imediato causado pela diminuição do crédito e do risco de arquivamento da liquidação, circunstância que tornaria ineficaz o provimento final do recurso, além de comprometer a continuidade do tratamento médico do menor. Com esses argumentos, pleiteiam, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de afastar a redução imposta e restabelecer o valor integral das astreintes vencidas. No mérito, postulam o provimento do agravo para confirmar a tutela recursal e reformar definitivamente a decisão agravada, consolidando a exigibilidade integral das multas fixadas. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida à parte agravante pelo Juízo de origem (ID 242120839). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A análise jurídica gravita em torno da interpretação do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, dispositivo que autoriza a modificação do valor ou da periodicidade da multa, ou mesmo sua exclusão, mas cuja aplicação deve ser balizada pela finalidade coercitiva do instituto: compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Sobreleva destacar que a jurisprudência consolidada evoluiu para consolidar o entendimento de que tal modificação deve produzir efeitos prospectivos, aplicando-se apenas às parcelas vincendas, sob pena de se estimular a recalcitrância. Nesse sentido, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça vetou a alteração retroativa da multa já consolidada, ressaltando que a alteração legislativa buscou justamente desestimular a inércia do devedor. Restou consignado que a revisão do valor acumulado das astreintes vencidas é juridicamente impossível, pois a norma processual impõe que qualquer modificação incida apenas sobre a multa vincenda. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1o, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (STJ - EAREsp: 1766665 RS 2020/0250745-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (grifo nosso) Giza-se, ademais, que o colendo STJ tem reiterado que a expressividade do montante final não autoriza sua redução quando decorre da exclusiva resistência do devedor. A conduta processual da parte executada é determinante: se a multa se acumulou porque o devedor optou por descumprir a ordem judicial, a redução posterior configuraria verdadeiro prêmio à desídia e enfraqueceria a autoridade jurisdicional. A corroborar o entendimento é o seguinte precedente: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 10. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020) Em harmonia com essa orientação, este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem decidido que a finalidade das astreintes é eminentemente coercitiva, de modo que, diante do descumprimento reiterado, a providência adequada não é a redução, mas a manutenção ou majoração da penalidade, conforme autoriza o art. 537, § 1o, I, do CPC. Limitar ou reduzir a multa, em hipóteses como a presente, subverte a lógica do instituto e pode tornar a resistência mais vantajosa que o cumprimento da obrigação. Nesse panorama, é o seguinte precedente, de minha Relatoria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. REITERAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE. CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. O instituto da preclusão impõe a perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja pelo exercício da faculdade anteriormente. 1.2. Tendo em vista que o restabelecimento do auxílio-doença fora determinado por decisão contra a qual não se interpusera recurso, mostra-se caracterizada a preclusão lógica, a inviabilizar o conhecimento do agravo de instrumento quanto à matéria. 2. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial e representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas, assegurando a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. 3. Em decorrência do caráter coercitivo, a multa pecuniária deve ser fixada em valor suficiente para desestimular a insistência na conduta omissiva, sem, no entanto, acarretar o enriquecimento ilícito da parte beneficiada pela tutela jurisdicional. 3.1. Constatado que o montante arbitrado a título de multa pecuniária, após a majoração decorrente da reiteração do descumprimento da ordem judicial, mostra-se proporcional à obrigação imposta à parte ré, não subsiste a tese de onerosidade excessiva, e tampouco o risco de enriquecimento indevido da parte autora, a ensejar a redução da penalidade cominada. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (TJ-DF 07421808620218070000 1414388, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/04/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 06/05/2022) (grifo nosso) Por conseguinte, a decisão agravada revela manifesta contradição ao reconhecer a persistente resistência da executada e, simultaneamente, reduzir a penalidade que se mostrou o único instrumento capaz de compelir o cumprimento da ordem, além de impor prejuízo injustificado aos agravantes, que dependem do adimplemento para assegurar tratamento médico essencial ao menor impúbere. Está evidenciada, portanto, a probabilidade do direito vindicado. De mesma sorte, o risco de dano de difícil reparação é evidente. A manutenção da decisão impugnada implica diminuição imediata do crédito das agravantes e sinaliza tolerância ao descumprimento, circunstância que compromete a efetividade da tutela jurisdicional e pode conduzir ao arquivamento da liquidação, tornando inócuo o provimento final. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelas agravantes, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano de difícil reparação, o que torna viabilizada a concessão da tutela vindicada. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para afastar a redução das astreintes determinada pelo Juízo de origem e restabelecer o valor integral das multas já vencidas. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025 às 18:51:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora